Tribunal: TJMT
Processo: 0030921-66.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030921-66.2019.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), GERALDO DE OLIVEIRA - CPF: 396.430.001-25 (RECORRIDO), JAN CARLOS BATISTA ANDRADE - CPF: 043.364.391-92 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0030921-66.2019.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GERALDO DE OLIVEIRA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DELITOS DO ART. 303 E 306 DA LEI No 9.503/97 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL –

POSSIBILIDADE – SÚMULA 438 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista, não contemplando a norma de regência qualquer forma de prescrição baseada em pena hipotética, virtual ou presumida.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0030921-66.2019.8.11.0042

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: GERALDO DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito aforado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, em face de decisão proferida nos autos da ação penal no 0030921-66.2019.8.11.0042, pelo Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que declarou extinta a punibilidade, com fulcro no art. 107, IV, e art. 109, VI, ambos do Código Penal, de
GERALDO DE OLIVEIRA
, o qual respondia pela prática dos delitos tipificados no art. 303 e art. 306 da Lei no 9.503/97 (cf. Id. n.o 198534212).

Em síntese, o Ministério Público Estadual postula a reforma da decisão que declarou extinta a punibilidade estatal pela
prescrição virtual
, afirmando que, “
da análise detida dos autos, não há que se falar em prescrição, mesmo que em sua modalidade antecipada ou virtual
” (cf. Id. n.o 198534214).

Nas contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n.o 198534217).

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (cf. Id. n.o 198534218).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso (cf. Id. n.o 204956672).

É o relatório.

.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0030921-66.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O órgão ministerial ofertou denúncia contra GERALDO DE OLIVEIRA, ora recorrido, pela prática dos delitos de embriaguez ao volante e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

No entanto, sem adentrar no mérito, o Juízo julgou extinta a punibilidade do acusado, fundamentando a decisão da seguinte forma:

“[...] Inicialmente registro que a doutrina em sua esmagadora maioria admite o reconhecimento da denominada prescrição em perspectiva que trata da extinção da punibilidade do agente a partir da projeção de que, mesmo na hipótese de eventual condenação, inevitavelmente ocorrerá a prescrição retroativa da pena aplicada.

Portanto, dar prosseguimento a presente ação penal seria violar a um só tempo os princípios da economia processual, da razoável duração do processo, da efetividade e também da eficiência, pois não há qualquer justificativa para movimentar toda a máquina estatal, gerando desnecessário gasto de recursos públicos para, ao final, declarar a prescrição da pena aplicada.

Seria um verdadeiro despropósito conduzir uma ação penal que não trará nenhum resultado prático se tal conclusão pode ser reconhecida em fase anterior à sentença. A atividade jurisdicional é, além de tudo, uma busca pela efetividade de suas decisões e se tal desiderato não será alcançado, não há qualquer utilidade, tampouco necessidade que fundamente a continuidade do processo.

Assim, alinhado à doutrina majoritária brasileira, entendo pela possibilidade de reconhecer-se a prescrição da pena em perspectiva, observando-se, para tanto, os limites e contornos estabelecidos pelo regramento penal pátrio acerca da aplicação do referido instituto jurídico.

Embora o instituto da prescrição virtual ou em perspectiva já tenha sido rechaçado pela jurisprudência do STF e o Superior Tribunal de Justiça aprovado a Súmula 438 no sentido de sua inadmissibilidade, sua aplicação, repito, vem sendo feita pelos operadores do direito de forma esmagadora.

Nas palavras de Fernando Capez, sua aplicabilidade fundamenta-se no princípio da economia processual, uma vez que de nada adianta movimentar inutilmente a máquina jurisdicional com processos que já nascem fadados ao insucesso, nos quais, após condenar o réu, reconhece-se que o Estado não tinha mais o direito de puni-lo, devido à prescrição retroativa. Essa modalidade de prescrição, portanto, está atrelada ao instituto da prescrição retroativa.

[...]

No caso em específico, considerando que a pena máxima prevista do delito capitulado no artigo 306 da Lei no 9.503/97 é de 03 (três) anos, a prescrição se dá com o decurso de 08 (oito) anos, conforme art. 109, inciso IV, do Código Penal, bem como considerando que a pena máxima prevista do delito capitulado no artigo 303 da Lei no 9.503/97 é de 02 (dois) anos, respectivamente, a prescrição se dá com o decurso de 04 (quatro) anos, conforme art. 109, VI, do CP.

Ademais, analisando as informações contidas nos autos e fazendo um juízo prospectivo de uma eventual condenação, chega-se à conclusão que a pena aplicada para o crime não se afastará do mínimo legal, pois os crimes não foram praticados mediante violência ou grave ameaça à pessoa e não há elementos que possam justificar a valoração negativa de qualquer das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal.

O artigo 119 do CPP determina que em concurso de crimes, a análise da extinção da punibilidade por prescrição é realizada isoladamente.

[...]

Desde o recebimento da denúncia (03/03/2020) até a presente data, se passaram 03 (três) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias. Contudo, considerando que a pena máxima prevista dos delitos, respectivamente, são de 03 (três) e 02 (dois) anos, a prescrição se dá com o decurso de 04 (quatro) e 08 (oito) anos, conforme art. 109, IV e V, do Código Penal, não se tendo, ainda, o alcance da prescrição in abstrato.

Todavia, impõe-se reconhecer a ocorrência da prescrição virtual, por medida de economia processual, considerando as circunstâncias pessoais do acusado e a inexistência de agravantes, bem como ausência de causas de aumento de pena, acaso condenado, o acusado seria punido com a pena de 09 (nove) meses de detenção para cada delito, operando-se a prescrição em 03 (três) anos, conforme dispõe o art. 109, inciso VI, do Código Penal, por medida de economia, desde já a reconheço.

De tal modo, é de se reconhecer que a pretensão punitiva do Estado se extinguiu, não podendo mais ser imposta qualquer pena pelos delitos em apuração.

[...]”.

Em que pese as razões expendidas pelo Juízo,
a decisão não pode ser mantida, devido à falta de respaldo legal.

A prescrição regula-se pela pena concretamente aplicada ou pelo máximo da sanção abstratamente prevista,
não contemplando a norma de regência qualquer forma de prescrição baseada em pena hipotética, virtual ou presumida.

Além da ausência de previsão legal, a extinção da punibilidade decretada também encontra óbice – como bem salientou o próprio Juízo –, na Súmula no 438 do Superior Tribunal de Justiça, que reputa “
inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética,
independentemente da existência ou sorte do processo penal”
.

Em reforço, vale conferir o que foi decidido nos seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento”.
(HC 198709 AgR, Relator (a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021).

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO MAJORADO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SÚMULA 438/STJ. INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Não se há falar no reconhecimento da denominada prescrição virtual ou antecipada, pois, nos termos do que dispõe o enunciado n. 438 da Súmula deste Superior Tribunal, verbis: "É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". Agravo regimental desprovido”.
(AgRg no REsp 1947891/RJ, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021).

“Este Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são firmes na compreensão de que falta amparo legal à denominada prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, fundada em condenação apenas hipotética”. (AgRg nos EDcl no REsp 1820788/AM, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 3/10/2019, DJe 10/10/2019)
”. (STJ. AgRg no HC 636207 / RJ. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 25/10/2021).

De igual modo tem decidido este Sodalício:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE FURTO SIMPLES – ARTIGO 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL (EM PERSPETIVA, PROJETADA OU ANTECIPADA) – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO. É inadmissível no ordenamento jurídico a extinção da punibilidade, em virtude da decretação da prescrição em perspectiva, projetada ou antecipada, com base em uma pena virtualmente aplicada ao acusado”.
(N.U 1015161-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, publicado no DJE 24/09/2021).

No presente caso, a denúncia foi recebida em
03 de março de 2020
, e a sentença foi prolatada em
23 de novembro de 2023
, totalizando um período de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias
entre as duas datas.

Concernente à prescrição da pretensão punitiva, estabelece o art. 109 do Código Penal:

“
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano [...].

O art. 306 da Lei no 9.503/97 impõe pena de detenção, de
6 (seis) meses a 3 (três) anos
, a quem “
conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência
”.

Quanto ao crime do art. 303 da Lei no 9.503/97, a pena aplicável a quem “
praticar lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
” é de detenção, de
6 (seis) meses a 2 (dois) anos
.

Nesse contexto, diante da lacuna normativa em relação à modalidade virtual da prescrição da pretensão punitiva e considerando que o referido instituto, antes da sentença condenatória transitada em julgado, é
regulado pela pena máxima abstratamente cominada
, a reforma da decisão é medida impositiva, haja vista
ainda não ter havido o transcurso dos 4 (quatro) anos, tampouco dos 8 (oito) anos exigidos pelo art. 109, IV e V, do Código Penal
.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a decisão objurgada, afastando ambas as extinções da punibilidade decretadas e, consequentemente, determinando o prosseguimento regular do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2024